Tribunal: TJSP
Processo: 2057177-82.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Habeas Corpus". Homicídio duplamente qualificado. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Inexistência de violação ao princípio da presunção inocência. Incompatibilidade da

Ementa:
Habeas Corpus". Homicídio duplamente qualificado. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Inexistência de violação ao princípio da presunção inocência. Incompatibilidade da liberdade para casos graves. Custódia necessária. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Irrelevância da existência de residência fixa. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.